Tribunal: STF
Processo: ARE 1517925
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 11, fl. 1):



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM RADIOLOGIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. POSSIBILIDADE. JORNADA DE TRABALHO DO PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA É DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS SEMANAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CABIMENTO. JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Ora, a Lei Estadual invocada pelo Estado do Piauí (Lei nº 6.201/12) limita-se a estabelecer remuneração, estrutura de carreira e atribuições. Referida Lei é omissa no que tange à jornada de trabalho e a eventuais adicionais.



    2. Assim sendo, perfeitamente aplicável as disposições da Lei Federal nº 7.394/85 ao presente caso. Referida Lei que Regula o Exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, e dá outras providências, em seu art. 14, determina que a jornada de trabalho dos profissionais abrangidos por esta Lei será de 24 (vinte e quatro) horas semanais. O acima referido artigo 14 desta Lei (Lei 7.394/85) foi recepcionado pelo art. 22, XVI, da Constituição Federal, sendo, portanto, aplicável aos servidores públicos ocupantes do cargo de Técnico em Radiologia.



    3. Analisando os presentes autos não vislumbro no caso em apreço qualquer elemento de prova que demonstre inexistir direito ao adicional em grau máximo, ou que houve efetiva cessação da condição de insalubridade do labor da Requerente/Apelada, especialmente pelo fato de que não houve comprovação de qualquer alteração do seu setor de trabalho pelo período vindicado. Verifico que o Apelante não trouxe aos autos qualquer laudo técnico que comprovasse a mudança nas condições de trabalho da autora e que justificasse a retirada do adicional. Concluo, assim, que a Apelada possui direito inquestionável a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.



    4. Apelo não provido. Sentença mantida”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 14), foram parcialmente providos “para esclarecer que o valor da gratificação de insalubridade deve respeitar o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí e legislação estadual correlata, afastando a aplicação da Lei Federal nº 7.394/1985” (Doc. 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PIAUÍ sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 25; e 39, § 3º, da CF/1988.



    Em suma, o recorrente defende a impossibilidade de pagamento do adicional de insalubridade a servidor público estadual estatutário. Ainda, sustenta que “aceitar que vantagem integrante da remuneração dos servidores públicos estaduais seja fixada com base em índice imposto pela União, mesmo que isso seja determinado por lei estadual, implica negar a forma federativa do Estado brasileiro” (Doc. 18, fl. 9).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando a Súmula 284/STF (Doc. 20).



    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 6): 



    2.5 REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS



    A matéria constitucional tratada no presente recurso apresenta repercussão geral. Dispõe o artigo 1.035, do Código de Processo Civil, sobre Repercussão Geral: 



    (...)



    Os interesses envolvidos na presente causa ultrapassam os limites subjetivos da demanda. 



    Como dito acima, o acórdão recorrido violou a Constituição Federal ao considerar verbas devidas a servidores públicos em desacordo com expresso texto constitucional, no caso o adicional de insalubridade. Ao assim proceder, o TJPI ocasionará efeitos recorrentes da violação a todos os servidores que estejam na mesma situação, o que pode gerar grave efeito multiplicador. 



    Tal matéria possui o condão de influir em diversas situações jurídicas no Estado do Piauí, pois pode servir de parâmetro para futuros pedidos de servidores semelhantes ao das partes. 



    Ademais, a relevância jurídica da questão debatida neste recurso extraordinário é demonstrada de plano, já que a concessão de verba a servidores públicos em desacordo com a Constituição Federal pode gerar diversas inconsistências na Administração Pública estadual. 



    Diante de todo o exposto, há total repercussão geral das questões debatidas neste recurso, devendo o mesmo ser admitido por este Colendo Supremo Tribunal Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária pertinente (Lei Complementar Estadual 13/94) e nas provas dos autos, manteve a sentença que julgara procedente o pedido, para reconhecer à autora o direito ao adicional de insalubridade (40%), desde a data da sua admissão.



    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o benefício em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.220.481-AgR, Rel Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2019) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.220.203-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI -Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/10/2019) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente